Tribunal: TCU
Processo: 008.437/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2677/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo das seguintes providências: 1. Processo TC- Processo 008.437/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ethiamara da Silva Sousa Vênus (XXX.403.193-XX); Eveline de Jesus Souza (XXX.266.533-XX); Fernando Rodrigues Ribeiro (XXX.073.433-XX); Francisca Maria de Araújo (XXX.232.343-XX); Francisco Marques de Sousa (XXX.402.913-XX); Francisco de Assis Araújo Barros (XXX.056.223-XX); Fábio Barbosa de Oliveira (XXX.512.063-XX); Gicinayana Luz Sousa Pachêco Bezerra (XXX.353.093-XX); Gilmara de Carvalho Costa (XXX.414.623-XX); Hellen Cristina de Oliveira Alves (XXX.884.153-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica do Piaui - Mec 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Centro Federal de Educação Tecnológica do Piauí que observe o prazo estabelecido no art. 7o, inciso II, da IN TCU 78/2018.